Tribunal: TJSP
Processo: 0000895-56.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade em virtude do reconhecimento realizado em juízo e por falta de fundamentação do édito condenatório – Afastamento – Reconhecimento do réu realizado com a supervisão da autoridade constituída – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – O decisum foi devidamente fundamentado, ainda que

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade em virtude do reconhecimento realizado em juízo e por falta de fundamentação do édito condenatório – Afastamento – Reconhecimento do réu realizado com a supervisão da autoridade constituída – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – O decisum foi devidamente fundamentado, ainda que sucintamente – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res em concurso de agentes, mediante emprego de grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas – Tese de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo rechaçada – Não há que se falar em abolitio criminis, mas sim em continuidade normativo-típica, eis que a norma penal atacada, in casu, foi revogada pela Lei 13.654/18, entretanto, a mesma conduta subsiste, eis que continuou sendo tipificada pelo tipo penal revogador, ainda que realocada topologicamente no Códice – Impossibilidade de afastamento da circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes – Impossibilidade de afastamento da circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes – A expiração do prazo depurador não elimina os maus antecedentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – PRELIMINARES ARGUIDAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000895-56.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante JOARES
GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
2
VOTO no 2040
APELAÇÃO no 0000895-56.2017.8.26.0586
COMARCA: São Roque (1a Vara Criminal)
APELANTE: Joaes Gonçalves da Silva
APELADOS: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Flavio Roberto de Carvalho
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Preliminares de nulidade em virtude do reconhecimento realizado
em juízo e por falta de fundamentação do édito condenatório
Afastamento Reconhecimento do réu realizado com a supervisão
da autoridade constituída O artigo 226 do Código de Processo
Penal apresenta mera recomendação O decisum foi devidamente
fundamentado, ainda que sucintamente
Absolvição por
insuficiência probatória Descabimento Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu
a res em concurso de agentes, mediante emprego de grave ameaça
e restrição de liberdade das vítimas Tese de afastamento da
causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
rechaçada Não há que se falar em abolitio criminis, mas sim em
continuidade normativo-típica, eis que a norma penal atacada, in
casu, foi revogada pela Lei 13.654/18, entretanto, a mesma
conduta subsiste, eis que continuou sendo tipificada pelo tipo
penal revogador, ainda que realocada topologicamente no Códice
Impossibilidade
de
afastamento
da
circunstância
judicial
desfavorável relativa aos maus antecedentes Impossibilidade de
afastamento da circunstância judicial desfavorável relativa aos
maus antecedentes A expiração do prazo depurador não elimina
os maus antecedentes Pena corretamente calculada, de forma
fundamentada e respeitado o critério trifásico Regime fechado
adequado e compatível com a gravidade do crime

PRELIMINARES ARGUIDAS REJEITADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Joaes Gonçalves da Silva contra a r. sentença de fls. 251/256, que declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
3
incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, do Código Penal,
condenando-o à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no
mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 404/414), pleiteia a
defesa: a) preliminarmente, a nulidade do feito, tendo em vista o
reconhecimento realizado perante juízo, bem como pela falta de
fundamentação da sentença; b) a absolvição por insuficiência probatória; c) a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal; d) o afastamento da causa de
aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo; e) o afastamento da
causa de aumento de pena relativa à restrição de liberdade da vítima.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
3038306).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da defesa (fls. 312/321).
É o relatório.
Ab inititio, as preliminares de nulidade arguidas pela
defesa não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
4
Com efeito, o artigo 226 do Código de Processo
Penal, dispõe:
“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se
o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-
la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada
para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não
diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade
providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para
proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não
terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de
julgamento”.
De acordo com o inciso II do referido dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
5
legal, o acusado será colocado, quando possível, ao lado de outras pessoas
semelhantes para a realização de seu reconhecimento. Assim, tem-se uma
recomendação para realização do procedimento, e não uma obrigatoriedade,
de forma que sua inobservância não resulta nulidade.
Ademais, toda a prova acusatória produzida na fase
administrativa foi reproduzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório, o
que afasta a incidência de qualquer nulidade.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal, em caso análogo:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Latrocínio. Sentença condenatória.
Objetiva a defesa, em preliminar, a nulidade do reconhecimento
pessoal. No mérito requer a absolvição pela fragilidade probatória.
Preliminar rejeitada. Ausência de nulidade. O art. 226 do CPP
apresenta mera recomendação. Reconhecimento do Réu pelas
vítimas na fase judicial. Mérito. Condenação de rigor. Réu
reconhecido por testemunhas como um dos coautores. Delação da
adolescente acerca da sua participação no delito. Participação de
menor importância não evidenciada. Réu que participou
ativamente do roubo, bem como não impediu que a vítima fosse
alvejada Dosimetria comporta reparo apenas no tocante à pena de
multa, a qual deve guardar proporção com a pena carcerária.
Majoração da pena base bem fundamentada. Regime inicial
fechado decorre da hediondez do delito e do quantum da pena.
Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte” (Apelação
Criminal
no 0000982-87.2013.8.26.0477,
Rel.
Des.
Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
6
Monnerat, j. em 9/11/2017) - grifei.
No mesmo sentido, ao contrário do alegado pela
defesa, o juízo a quo motivou e fundamentou a contento o r. decisum
condenatório, sendo, portanto, desnecessário e prolixo aprofundar-se
novamente em referida questão.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA.
DIFERENÇA PARA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Apesar de apontar os
dispositivos que entende violados, o agravante não expôs
fundamentos suficientes capazes de demonstrar as razões pelas
quais a insurgência deve ser acolhida, limitando-se a expor
genericamente sua irresignação, fazendo incidir, por analogia, a
Súmula 284/STF. 2. Não há que se falar em falta de
fundamentação da sentença, mas apenas em fundamentação
sucinta, que não se confunde com ausência ou deficiência na
fundamentação. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg
no
RECURSO
ESPECIAL
no
473.079
-
RN
(2002/0133190-2), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 18/11/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
7
Ainda, no mesmo sentido, já decidiu o Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU CONDENADO EM
PRIMEIRO GRAU. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
387 DO CPP). ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO-OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
FLAGRANTE ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO
À
AÇÃO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta nossa Corte é firme no
sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas
corpus sem o julgamento definitivo do habeas corpus
anteriormente impetrado (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro
Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira
Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC
79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da
relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência que deu
origem à Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado
contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a
tribunal superior, indefere a liminar”. 2. É certo que esse
entendimento jurisprudencial sumular comporta abrandamento,
mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de
locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder
(inciso LXVIII do art. 5o da CF/88). O que não é o caso dos autos.
Caso em que a flagrante ilegalidade a que a petição inicial se
reporta não sobressai do exame das peças que instruem este
processo. Prisão processual embasada na garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
8
pública e na aplicação da lei penal. Tudo a recomendar que se
aguarde o pronunciamento de mérito do Superior Tribunal de
Justiça. 3. A falta de fundamentação não se confunde com
fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX
do art. 93 da CF/88. Precedentes: HC 93.164, da relatoria do
ministro Gilmar Mendes; e RE 140.370, da relatoria do ministro
Sepúlveda Pertence. Na concreta situação dos autos, a autoridade
impetrada
sem incursionar com profundidade no mérito do
pedido assentou a ausência dos pressupostos autorizadores da
antecipação requerida na petição inicial do habeas corpus
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, embora fazendo-o
sucintamente. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no
HABEAS CORPUS No 105.349 - SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2a
Turma, j. 23/11/2010) (grifei).
Devidamente rechaçadas as preliminares arguidas,
no mérito, o recurso defensivo não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 28 de fevereiro de
2017, por volta das 20h20mim, na Estrada Imperial, no 870, Chácara Dora,
Vila Nova, na cidade de Araçariguama e comarca de São Roque, JOAES
GONÇALVES DA SILVA, ora apelante, e mais dois rapazes não
identificados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, mediante
grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas
D.F.M., J.B.S. e R.J.L., subtraíram, para proveito comum, 01 (uma) TV de
plasma 32 Toshiba, 01 (uma) TB 42 Buster Plasma, 01 (um) micro-ondas LG,
dentre outros objetos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
9
A materialidade delitiva ficou evidenciada pela
portaria (fls. 028/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/18), pelos autos de
reconhecimento de pessoa (fls. 20, 22 e 24), pelo auto de reconhecimento
fotográfico (fls. 80/81), bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, conduzia seu veículo fusca,
mas não teve participação alguma no delito. Não soube explicar porque as
vítimas o reconheceram tanto na fase policial quanto em juízo. Por fim, disse
estar doente, pois sofreu um AVC.
Malgrado a aludida versão exculpatória, desprovida
de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa linha de
raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi revestido que lhe
aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156,
do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
10
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Com efeito, a vítima D.F.M., ouvida em juízo (mídia
SAJ), asseverou que, na data dos fatos, estava jantando, acompanhado de sua
esposa e três filhas, quando os roubadores ingressaram no local, sendo que ao
menos dois deles estavam armados, puseram todos sentados ao solo e
subtraíram inúmeros pertences do local, dentre eles seis celulares, micro-
ondas, roupas, cerca de R$ 500,00 em espécie, outros eletrodomésticos,
dentre outros. Teve um prejuízo de doze mil reais. Na delegacia de polícia,
reconheceu o réu sem sombra de dúvidas com um dos autores do delito,
inclusive como sendo o partícipe que não estava armado e que os demais
comparsas que o haviam convencido a participar do delito. Ninguém foi
agredido, mas os assaltantes apontaram as armas na nuca das vítimas. Em
juízo, asseverou que o réu possui as mesmas características físicas da pessoa
que reconheceu na delegacia, mas não pode afirmar com certeza absoluta.

A vítima J.B.S., ouvida em juízo (mídia SAJ),
esclareceu que, na data dos fatos, estava na chácara de seu amigo e deixou o
local para dar uma volta e foi abordado por três pessoas, uma delas um senhor
de idade e outros dois mais novos, todos armados que entraram na chácara e
subtraíram diversos pertences. Acredita que todas as vítimas tiveram bens
subtraídos. Em juízo, não conseguiu reconhecer o réu como um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
11
roubadores.
Por seu turno, a vítima R.J.L., ouvida em juízo,
informou que, na data dos fatos, estava na chácara em que mora com a vítima
J.B.S. cozinhando, quando os roubadores ingressaram no local, armados,
ordenando que se deitasse ao chão. Levaram seu celular, uma televisão, um
forno micro-ondas e dinheiro, totalizando cerca de R$ 3.000,00. Nada foi
recuperado. Todas as vítimas foram trancadas em um cômodo e os
roubadores fugiram do local com os objetos subtraídos. Em juízo, reconheceu
sem sombra de dúvidas o réu como um dos autores do delito, tal como na
delegacia de polícia.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por não
conhecer o autor da subtração e ter sofrido a ação delituosa, busca tão
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
12
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo, em
especial pelas declarações prestadas pelas vítimas e pelos reconhecimentos
positivos realizados tanto em solo policial quanto em juízo, mostrando-se
absolutamente descabia a tese defensiva de absolvição por insuficiência
probatória.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu empregou violência e
grave ameaça, desapossou os bens das vítimas e manteve sua posse,
consumando-se o delito, eis que a res jamais fora recuperada.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
13
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, as vítimas afirmaram de
maneira segura e coesa que o réu agiu conjuntamente com outros dois rapazes
não identificados, anuindo, assim, um na conduta do outro, devendo
configurar a mencionada causa de aumento de pena. Cumpre ressaltar que o
evento criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada um dos agentes
praticado uma atividade objetivando um resultado comum. Todos respondem
solidariamente pelo dolo.
Outrossim, também incide a causa de aumento de
pena pela restrição de liberdade. Com efeito, as vítimas asseveraram que
tiveram suas liberdades restringidas, tanto durante a ação criminosa, quanto
posteriormente, quando foram trancadas em um cômodo da residência,
afastando-se, assim, o pedido defensivo de exclusão de referida causa de
aumento de pena.
Insta salientar que, para efeito de configuração da
majorante do roubo, não se exige que a privação da liberdade se dê por lapso
demasiadamente prolongado, mesmo porque, em tal hipótese, na qual a
vítima permanece detida por tempo considerável, a privação de sua liberdade
da vítima acarretaria na configuração dos delitos de sequestro ou de cárcere
privado, previstos no artigo 148 do Código Penal.
Cumpre ressaltar, ainda, que os agentes poderiam ter
realizado o roubo sem privar a vítima necessariamente de sua liberdade, bem
como que a privação se deu por tempo juridicamente relevante, o que faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
14
incidir a causa de aumento de pena em comento.
Nesse sentido:
“Segundo as vítimas, a restrição da liberdade durou de 20 minutos
a meia hora, isto é, tempo juridicamente relevante para a
configuração da majorante em questão. Em suma, os agentes
seguraram as vítimas por tempo superior ao necessário e valendo-
se de forma anormal para garantir a subtração planejada, o que
permite o reconhecimento da causa de aumento relativa à restrição
da liberdade das vítimas.” (Apelação 0000350-67.2015.8.26.0420,
Rel. Sérgio Ribas, 5a Câmara de Direito Criminal, DJe 23/06/2017).
Por outro lado, também incide a causa de aumento
de pena pelo uso de arma de fogo. Com efeito, não obstante a não apreensão
da arma utilizada, observa-se que a vítima afirmou de maneira segura e coesa
que houve o emprego de arma de fogo para a prática do delito, esclarecendo,
inclusive, que um dos roubadores a mostrou. Assim, despicienda a apreensão
da arma para a caracterização da causa de aumento de pena, restando
rechaçado o pleito defensivo de afastamento de sua incidência.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no
roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do
Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário” (STF., HC
96.099/RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
15
Outrossim, não merece acolhimento a tese defensiva
de afastamento de referida causa de aumento sob a alegação de que a
revogação do artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal teria criado
lei mais benéfica ao réu. Muito pelo contrário. Com a promulgação da Lei
13.654/2018, o emprego de arma de fogo no delito de roubo passou a ser
ainda mais austeramente apenado. Deveras, se outrora sua incidência gerava o
aumento da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), com o advento
da reforma legislativa, a exasperação passou a ser condicionada à fração de
2/3 (dois terços). Assim, não há que se falar em abolitio criminis (ao menos
relação a armas de fogo), mas sim em continuidade normativo-típica, eis que
a norma penal atacada, in casu, foi revogada pela Lei 13.654/18, entretanto, a
mesma conduta subsiste, eis que continuou sendo tipificada pelo tipo penal
revogador, ainda que realocada topologicamente no Códice.
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, do Código era
mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória,
passando-se à análise das penas impostas.
Na primeira fase da dosimetria da pena, em relação,
o juiz sentenciante acertadamente fixou a pena base acima do mínimo legal,
na fração de 1/2 (metade), tendo em vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, conforme muito bem fundamentou: “Conforme os critérios do
artigo 59, do Código Penal, o réu ostenta em sua vida diversos processos
contra o patrimônio, com condenação, o que aponta os maus antecedentes.
Soma-se os fatos de que em liberdade não tinha labor honesto o que denota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
16
uma péssima conduta social. Não se olvide que sua periculosidade é extrema,
conforme relatado pelas vítimas, abordando diversas pessoas, o que aponta
seu destemor. Da mesma forma sua culpabilidade é acentuada, já que
premedita o delito, e atua com diversos comparsas. Assim fixo a pena em 06
anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.”.
Note-se que a passagem de mais de cinco anos não
elimina os maus antecedentes, ao contrário do que ocorre quanto à
reincidência. Aliás, o período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal
serve, exatamente, para distinguir as condenações não atingidas por ele, que
caracterizam a agravante da reincidência, daquelas por ele atingidas, que
passam a configurar apenas maus antecedentes (como no caso em tela), os
quais podem e devem ser utilizados como circunstâncias desfavoráveis na
fixação da pena-base, afastando-se, assim, a tese da defesa de bis in idem e de
desconsideração dos maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância
agravante da reincidência, razão pela qual o juízo monocrático, em novo
acerto, exasperou a reprimenda, no patamar de 1/3 (um terço).
Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da
incidência das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes,
ao emprego de arma de fogo e à restrição de liberdade, o juiz a quo
novamente agiu com acerto e aumentou a reprimenda em 1/2 (metade),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
17
fundamentadamente: “Três causas de aumento de pena estão presentes,
portanto, elevo a reprimenda em 1/2 fixando em 12 anos de reclusão e
pagamento de 39 dias-multa. Nesse sentido: Em delitos de roubo, ocorrendo
a presença de uma só qualificadora, o aumento da pena deverá ser o mínimo
(1/3); já quando apresentarem duas, será defeso permanecer no mínimo, por
igualar situações desiguais, e nem ir ao teto, fixando metade, que deve ser
reservada para a hipótese de estarem presentes três qualificadoras, ou para
casos especiais, tais como o número elevado de agentes, organização de
profissionalidade delinquencial, entre outros. (TACRIM/SP RJD 24/314 ).”
Não incidiram causas de diminuição de pena.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento jurídico
pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da pena, de
modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz, cabendo a ele
observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes previstas nos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto magistrado a
quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação utilizadas tanto na
primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena se mostraram
adequadas.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
18
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o
binômio formado pelo quantum de pena e pelos maus antecedentes
reincidência do réu, novamente por conta dos princípios da individualização
das penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal
adequada ao caso analisado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-56.2017.8.26.0586 -Voto no 2040
19
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO AS
PRELIMINARES ARGUIDAS E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora